Tribunal: TCU
Processo: 005.715/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 10294/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com Vestiário, localizada à Rua Vereador Severino Guedes de Moura, 11 - Centro. (no da TCE no sistema: 1226/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3748/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de João Paulo Guedes Lopes (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016 e de 1/1/2021 até o momento) e Taianni Lopes Santos (Prefeita no período de 1/1/2017 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Lagoa d'Anta (RN) por meio do Termo de Compromisso 10294/2014, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "Construção de 01 (uma) quadra escolar coberta com vestiário, localizada à rua Vereador Severino Guedes de Moura, 11 - Centro", com vigência de 7/6/2014 a 23/9/2016; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 19/11/2018 (notificação da responsável Taianni Lopes Santos, peça 7) e 18/8/2022 (emissão do Parecer Técnico de Execução Física de Objeto Financiado, peça 10); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 32-34) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 35), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 005.715/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Paulo Guedes Lopes (XXX.596.224-XX); Taianni Lopes Santos (XXX.612.394-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Lagoa D'anta (RN). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.